Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-14.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se olvida o fato de o Superior Tribunal de Justiça possuir iterativa orientação no sentido de que não se configura julgamento extra ou ultra petita a flexibilização do exame do pedido formulado na inicial na análise da concessão de benefício previdenciário, desde que sejam observados os requisitos legais de seu deferimento. Na situação concreta, contudo, não se trata de discussão sobre a concessão de benefício previdenciário diverso do pretendido, mas tão somente de controvérsia sobre o termo inicial de pagamento do benefício previdenciário almejado.
2. O provimento jurisdicional deve observar o princípio da adstrição ao pedido (art. 492 do CPC). Nesse contexto, tendo em vista que, na sentença, o termo a quo da concessão do beneficiário previdenciário acidentário não observou o postulado na inicial, a adequação da parte dispositiva deve ser promovida a fim de estabelecer a correlação entre o postulado e o decidido, o que não implica nulidade do julgado, mas mera readequação de seu dispositivo à luz do princípio da adstrição.
3. Apelação cível conhecida e provida.